Tribunal: TJMT
Processo: 1023494-83.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023494-83.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLEITON DE SOUZA FERREIRA - CPF: 065.127.741-83 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MODUS OPERANDI ORGANIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 403g de pasta base de cocaína e 769,275g de maconha, além de balança de precisão e instrumento de fracionamento, sustentando ausência de fundamentação idônea, primariedade técnica, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e excesso de prazo na conclusão do inquérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; (
ii
) estabelecer se a condenação anterior pode ser valorada como indicativo de risco de reiteração delitiva, ainda que superado eventual período depurador; (
iii
) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto; e (
iv
) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como a apreensão de instrumentos típicos da traficância.

4.
O modus operandi empregado, consistente na ocultação da droga em balde enterrado em imóvel de terceiro, evidencia organização e planejamento, reforçando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

5.
A existência de condenação anterior pelo mesmo delito, ainda que não apta, em tese, a caracterizar reincidência para fins de dosimetria, pode ser valorada no plano cautelar como indicativo de periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

6.
As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da estrutura organizada da atividade criminosa.

8.
Não se configura excesso de prazo quando o inquérito tramita regularmente, com diligências em curso e complexidade compatível com a prorrogação deferida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, associadas a elementos concretos de traficância organizada, legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
A condenação anterior pode ser considerada como indicativo de risco de reiteração delitiva no âmbito cautelar, ainda que não configure reincidência técnica.

3.
A inexistência de desídia estatal e a complexidade das diligências afastam o reconhecimento de excesso de prazo na conclusão do inquérito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII, e art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, 315 e 319; CP,
arts
. 59, 63 e 64, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.374/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
27.10.2022; STF, HC 217.292/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma,
DJe
04.08.2022; STJ, HC 727045/PB, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
26.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar
,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
CLEITON DE SOUZA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças, nos autos do processo nº 1005191-09.2026.8.11.0004.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08 de maio de 2026, na cidade de
Torixoréu
/MT, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Na ocasião, foram apreendidos, em balde enterrado no quintal de residência de terceiro, 403 gramas de pasta base de cocaína e 769,275 gramas de maconha, além de balança de precisão digital e faca utilizada para fracionamento dos entorpecentes.

Realizada a audiência de custódia em 09 de maio de 2026, a Juíza Plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, tendo por base a gravidade concreta do delito, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a apreensão de instrumentos típicos da traficância profissional e a reincidência específica declarada pelo próprio paciente em seu interrogatório policial.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, porquanto a autoridade coatora teria se limitado a invocar, de forma genérica e abstrata, a necessidade de garantia da ordem pública, sem demonstrar concretamente os riscos que justificariam a segregação cautelar, valendo-se, ademais, de modelo decisório padronizado, aplicado em série a casos distintos, em violação ao dever constitucional de fundamentação individualizada previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que a condenação anterior oriunda da Comarca de Brasília/DF, datada de 2018, não poderia ser utilizada como fundamento de reincidência específica, em razão do transcurso do lapso quinquenal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, razão pela qual o paciente seria tecnicamente primário, circunstância que, aliada à ausência de elementos concretos indicativos de periculosidade atual, afastaria os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, notadamente o
periculum
libertatis
.

Por fim, a impetração aponta que a autoridade coatora deixou de analisar a proporcionalidade e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, e que a demora na conclusão do
inquérito policial, sem o oferecimento de denúncia, configuraria utilização do cárcere como instrumento de investigação, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator, que, em cognição sumária, não vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ensejar a tutela de urgência, consignando que as teses defensivas se confundiam com o próprio mérito do writ e demandavam cognição exauriente
(
Id.
371443394
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas
(Id.
374441897
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, exarou parecer pela
denegação da ordem
, consignando que: a decisão de primeiro grau não se valeu da reincidência como fundamento principal, mas sim das circunstâncias concretas do delito, notadamente a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos; que a periculosidade do agente para a ordem pública se amolda ao artigo 312, § 3º, inciso III, do CPP; e que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita

(Id.
375333383
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
Habeas Corpus
visa à obtenção de provimento jurisdicional que determine a soltura do paciente
CLEITON DE SOUZA FERREIRA
, ao argumento de que estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e por ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada, pelos fundamentos que passo a expor.

I - DO MÉRITO

1 – Da alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu o flagrante em preventiva

A Defensoria Pública sustenta que a decisão proferida na audiência de custódia carece de fundamentação idônea, por se basear em elementos frágeis e abstratos, limitando-se a invocar genericamente a necessidade de garantia da ordem pública com base na quantidade de drogas apreendidas e na suposta reincidência específica, sem demonstrar concretamente os riscos que justificariam a segregação cautelar.

O exame da decisão impugnada, contida no Id. 232971051, revela quadro absolutamente diverso do descrito pela impetração.

A Juíza Plantonista não se limitou à reprodução de fórmulas genéricas. Ao contrário, procedeu à análise pormenorizada do conjunto probatório produzido na fase inquisitorial, identificando, com precisão cirúrgica, os elementos concretos que justificam a custódia cautelar.

A decisão destacou, de forma individualizada e fundamentada:

(a) a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes de naturezas distintas — 403 gramas de cocaína e 769,275 gramas de maconha, totalizando mais de 1,1 quilograma de substâncias entorpecentes —, confirmada pelo Laudo Pericial Definitivo nº 521.3.26.9035.2026.032962-A01 (Id. 232943706);

(b) a apreensão de balança de precisão digital e faca com resquícios de fracionamento, instrumentos típicos da traficância profissional, constantes do Termo de Exibição e Apreensão nº 2026.16.219652 (Id. 232943085);

(c) o modus operandi sofisticado, consistente no armazenamento dos entorpecentes em balde enterrado no quintal de residência de terceiro, denotando planejamento e intenção de ludibriar as forças de segurança;

(d) os depoimentos convergentes e harmônicos dos policiais militares Carlos Roberto do Nascimento e Carlos Henrique Souza Pereira, que narraram detalhadamente a atitude suspeita do paciente na via pública, sua tentativa frustrada de descartar uma porção de droga ao perceber a viatura e o posterior desdobramento que levou à descoberta do local de armazenamento;

(e) a declaração prestada por
Thuanny
Cardoso Bitencourt de Matos, que apontou o paciente como proprietário e responsável direto pelos entorpecentes,
afirmando que somente ele manipulava e controlava o material acondicionado no balde enterrado; e

(f) o histórico delitivo do paciente no mesmo crime, confessado pelo próprio indiciado em seu interrogatório policial (Id. 232943695).

Cada um desses elementos foi extraído dos documentos concretos que instruíam o auto de prisão em flagrante, com referência expressa aos identificadores documentais correspondentes. A fundamentação atende plenamente ao disposto no artigo 315 do Código de Processo Penal, que exige decisão fundamentada com base em elementos concretos do caso, vedando a mera invocação de fórmulas abstratas. A decisão impugnada não se enquadra, portanto, na hipótese de fundamentação inidônea prevista no artigo 315, §§ 1º e 2º, do CPP.

A alegação de que a magistrada teria proferido decisão idêntica em outro processo no mesmo plantão — referência ao processo nº 1005201-53.2026.8.11.0004 — não encontra respaldo documental nos autos desta impetração.

Não foi juntado o inteiro teor da outra decisão mencionada, nem demonstrado, de forma objetiva, que os fundamentos seriam absolutamente idênticos a ponto de evidenciar ausência de análise individualizada. Trata-se de argumento que demandaria cotejo analítico entre decisões distintas, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída da ilegalidade alegada.

A decisão impugnada tampouco incorre nas vedações do art. 315, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, que proíbem a fundamentação calcada na gravidade abstrata do delito e a reprodução de modelos decisórios padronizados. A magistrada plantonista construiu a fundamentação a partir de elementos concretos e individualizados, com referência expressa aos identificadores documentais correspondentes — laudo pericial, termo de apreensão, depoimentos dos policiais militares e declaração de
Thuanny
—, o que demonstra, de forma inequívoca, que a decisão foi edificada sobre os fatos específicos do caso e não sobre fórmulas genéricas pré-fabricadas. A exigência legal foi, portanto, integralmente observada.

A tese, portanto, não prospera.

2 – Da alegada primariedade técnica e da condenação anterior como fundamento cautelar

A Defensoria Pública sustenta que o paciente ostenta primariedade técnica, porquanto a condenação anterior, oriunda da Comarca de Brasília/DF, nos autos do
processo nº 0403174-08.2018.8.07.0015, dataria de 2018, e o lapso temporal transcorrido desde o cumprimento ou extinção da pena seria superior a cinco anos, o que impediria sua utilização como reincidência, nos termos do artigo 64, inciso I, combinado com o artigo 63, ambos do Código Penal.

O argumento merece exame cuidadoso, mas não conduz à conclusão pretendida pela impetração.

É necessário, de início, distinguir dois planos normativos distintos: o da reincidência como circunstância agravante da pena (artigo 61, inciso I, do Código Penal) e o do histórico criminal como elemento indicativo de periculosidade concreta para fins de decretação da prisão preventiva. São institutos que operam em planos diferentes e com finalidades diversas.

Para fins de agravamento da pena, o artigo 64, inciso I, do Código Penal estabelece, de fato, que não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a cinco anos. Nesse aspecto, a impetração tem razão ao afirmar que, se o período depurador tiver transcorrido, o paciente não poderá ser considerado tecnicamente reincidente para fins de dosimetria.

Contudo, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, esclareceu com precisão que a decisão de primeiro grau não se valeu da reincidência como fundamento principal da custódia cautelar, mas sim das circunstâncias concretas em que o delito foi praticado, notadamente a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos. A condenação anterior foi mencionada como dado adicional, indicativo do histórico delitivo do paciente e do risco de reiteração, e não como fundamento exclusivo ou determinante da prisão preventiva.

Para fins cautelares, a existência de condenação anterior pelo mesmo tipo de crime — ainda que superado o quinquênio depurador — constitui dado objetivo que evidencia a inclinação do agente para a prática delitiva e o risco de reiteração, podendo ser valorada como maus antecedentes e como indicativo de periculosidade concreta, nos termos do artigo 312, § 3º, do Código de Processo Penal. O histórico criminal não é utilizado, nesse contexto, como circunstância agravante da pena, mas como elemento revelador da periculosidade social do agente e da probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Não se ignora o intervalo de aproximadamente oito anos entre a condenação anterior, datada de 2018, e o fato ora apurado. Contudo, a sentença condenatória mencionada pela impetração não é suficiente para demonstrar o transcurso do quinquênio
depurador, pois o art. 64, inciso I, do Código Penal exige que o prazo de cinco anos seja contado a partir da data do cumprimento ou da extinção da pena — e não da data da condenação —, dado que o cumprimento pode ter sido diferido ou submetido a regime progressivo.

Sem certidão de extinção da pena ou documento equivalente, a verificação do período depurador demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do writ. Acresce-se que, mesmo que o quinquênio tivesse transcorrido, a consequência seria apenas a impossibilidade de agravamento da pena, sem qualquer repercussão automática no plano cautelar, onde a condenação anterior continuaria a ser valorada como maus antecedentes e como indicativo de risco de reiteração delitiva, nos termos dos
arts
. 59 do CP e 312, § 3º, do CPP.

Acresce-se que a própria impetração não demonstrou, de forma documental e inequívoca, que o período depurador quinquenal efetivamente transcorreu. Não foi juntada certidão de cumprimento ou extinção da pena referente à condenação de 2018, nem qualquer documento que comprove a data exata em que a pena foi extinta.

O que consta dos autos é apenas a referência ao processo nº 0403174-08.2018.8.07.0015, com condenação em 2018, sem que se saiba ao certo quando a pena foi cumprida ou extinta. A verificação do transcurso do quinquênio depurador, portanto, demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do writ.

Registre-se, por oportuno, que o próprio paciente, em seu interrogatório policial (Id. 232943695), confirmou possuir condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas em Brasília/DF, o que corrobora o dado utilizado pela magistrada na decisão impugnada. A utilização desse elemento como indicativo de periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, para fins cautelares, não configura ilegalidade manifesta.

Ademais, os demais fundamentos da decisão impugnada — gravidade concreta do delito, expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, modus operandi organizado — subsistem de forma autônoma e independente, sendo suficientes, por si sós, para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, independentemente da questão da reincidência técnica.

A tese, por conseguinte, não tem o condão de desconstituir a custódia cautelar.

3 – Da gravidade concreta do delito, da quantidade e variedade de entorpecentes e do modus operandi como fundamentos idôneos da prisão preventiva

Independentemente da discussão acerca da primariedade técnica, os fundamentos objetivos da decisão impugnada são robustos e suficientes, por si sós, para justificar a manutenção da custódia cautelar.

Os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante são reveladores da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente. O Cabo PM Carlos Roberto do Nascimento narrou, com riqueza de detalhes, que durante patrulhamento pela Rua Rondônia, no Setor Sudoeste de
Torixoréu
, as guarnições visualizaram o paciente entregando algo a uma mulher na porta de uma residência já conhecida pelas forças de segurança em razão de frequentes denúncias de tráfico de drogas. Ao notar a presença policial, o paciente tentou dispensar um objeto ao solo, atitude que motivou a abordagem imediata. Com ele foi localizada uma porção de substância análoga à maconha. A busca domiciliar subsequente, realizada na residência de Wellington Lara dos Santos, resultou na localização, no quintal do imóvel, de um balde enterrado contendo grande quantidade de entorpecentes e materiais para fracionamento e embalagem das drogas.

O Policial Militar Carlos Henrique Souza Pereira confirmou, em seu depoimento, a mesma dinâmica dos fatos, descrevendo com precisão o conteúdo do balde enterrado: uma barra e um pedaço fracionado de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 773 gramas; duas sacolas fracionadas contendo substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 412 gramas; uma faca utilizada para fracionamento dos entorpecentes; e uma balança de precisão utilizada para pesagem e preparo da droga para comercialização. Os dois depoimentos são coerentes, harmônicos e uníssonos entre si, conferindo elevada credibilidade ao conjunto probatório e afastando qualquer dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos.

A declaração prestada por
Thuanny
Cardoso Bitencourt de Matos é particularmente relevante para a identificação da autoria delitiva. Embora tenha negado envolvimento no tráfico, afirmando ser apenas usuária de maconha, ela confirmou que seu namorado Wellington apenas guardava os entorpecentes para posterior distribuição, e que a carga pertencia ao paciente Cleiton. Acrescentou que somente o paciente manipulava e controlava o material acondicionado no balde enterrado. Essa declaração, prestada espontaneamente, constitui elemento de prova de considerável peso, convergindo com os depoimentos dos policiais militares para apontar o paciente como proprietário e responsável direto pelos entorpecentes.

O Laudo Pericial Definitivo nº 521.3.26.9035.2026.032962-A01, elaborado pela Gerência de Criminalística de Barra do Garças, confirmou que o material apreendido consistia em cocaína (403 gramas de massa bruta) e maconha (769,275 gramas de massa bruta), substâncias de uso proscrito no Brasil, capazes de causar dependência física e psíquica, nos termos da Portaria nº 344/98 da ANVISA.

A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, associadas à presença de instrumentos típicos da traficância profissional — balança de precisão e faca para fracionamento —, evidenciam que o paciente não se dedicava a um comércio rudimentar ou ocasional, mas a uma atividade organizada e habitual de distribuição de drogas. O modus operandi de ocultar o material em balde enterrado no quintal de residência de terceiro, valendo-se de relação de amizade para dissimular o local de armazenamento, denota planejamento, sofisticação e clara intenção de dificultar a ação das forças de segurança.

O Enunciado Orientativo nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal é expresso ao estabelecer que "
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
."

No caso concreto, estão presentes ambos os elementos: a quantidade é expressiva — mais de 1,1 quilograma de entorpecentes — e a variedade é significativa, envolvendo duas substâncias distintas, maconha e pasta base de cocaína, esta última com altíssimo poder de destruição humana e social e elevado valor comercial, circunstâncias que a própria decisão impugnada destacou com acuidade.

A periculosidade do agente para a ordem pública, no caso em tela, amolda-se ao artigo 312, § 3º, inciso III, do Código de Processo Penal, que elenca, entre os critérios objetivos para aferir a periculosidade do agente, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas. Conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, é exatamente nesse dispositivo que a decisão de primeiro grau encontra seu principal amparo normativo, e não na reincidência técnica, como equivocadamente sustenta a impetração.

Decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal têm assentado que a gravidade concreta da infração penal, aliada à estrutura organizada da traficância, à natureza e à quantidade da droga, e à possibilidade de reiteração delitiva, autorizam, de forma idônea, a custódia cautelar para garantia da ordem pública (cf. STJ, RHC 158.374/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe

27/10/2022; STF, HC 217.292/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma,
DJe
04/08/2022).

O risco de reiteração delitiva, por sua vez, encontra respaldo não apenas no histórico criminal do paciente, mas também no próprio contexto dos fatos. O Enunciado Orientativo nº 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, estabelece que "
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
."

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, consolidou entendimento no sentido de que "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (STJ, HC 727045/PB, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
26/04/2022).

Restou incontroversa, portanto, a presença do
fumus
commissi
delicti
, externado pela existência da materialidade delitiva — certificada pelo laudo pericial definitivo — e pelos indícios suficientes de autoria, decorrentes dos depoimentos dos policiais militares e da declaração de
Thuanny
.

Igualmente demonstrado está o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pelo modus operandi organizado e pelo histórico criminal do paciente.

Não há como afirmar que a decisão impugnada está desfundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado pelo paciente, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública.

4 – Das condições pessoais favoráveis e da alegada insuficiência dos fundamentos cautelares

A impetração sustenta que a primariedade do paciente, aliada à ausência de elementos concretos indicativos de periculosidade, afastaria qualquer presunção de risco à ordem pública, evidenciando a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

O argumento não prospera.

Como já demonstrado, o paciente não ostenta condições pessoais tão favoráveis quanto alega a defesa. Possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, confessada em seu próprio interrogatório policial, o que revela histórico de envolvimento com a mercancia de entorpecentes.

A questão do período depurador, como já consignado, não foi demonstrada de plano nos autos, não sendo possível afirmar, pela via estreita do habeas corpus, que a condenação anterior não pode ser valorada sequer como maus antecedentes.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a primariedade técnica do paciente, as condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si sós, de desconstituir a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal é categórico ao estabelecer que "
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
."

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma direção, já decidiu que "
as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
" (STJ,
AgRg
no HC n. 908.564/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024,
DJe
30/10/2024).

No caso concreto, a gravidade objetiva da conduta — mais de 1,1 quilograma de entorpecentes de duas espécies distintas, instrumentos de traficância, modus operandi organizado — é suficiente para justificar a custódia cautelar, independentemente das condições pessoais do agente.

5 – Da inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão

A Defensoria Pública pugna pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sustentando que seriam suficientes para tutelar o processo e garantir a ordem pública.

O pleito não merece acolhimento.

O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que "
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
."

A decisão impugnada atendeu a esse requisito, ao consignar, com base nos elementos concretos dos autos, que a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva tornam insuficientes as medidas alternativas.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal exige que o não cabimento das medidas alternativas seja justificado de forma individualizada, a partir dos elementos concretos do caso. Esse exame, no presente caso, conduz inequivocamente à conclusão pela insuficiência de qualquer medida do art. 319 do CPP.

O comparecimento periódico em juízo não interromperia a atividade delitiva de um agente que operava por meio de estrutura de armazenamento e distribuição que independe de presença física em local determinado. A proibição de frequentar determinados lugares seria igualmente ineficaz, pois a traficância revelada nos autos não estava vinculada a ponto fixo de venda, podendo ser replicada em qualquer localidade.

O monitoramento eletrônico, por sua vez, controla a localização do agente, mas não impede a prática do tráfico, que pode ser exercida remotamente. Nenhuma dessas medidas, isolada ou cumulativamente, seria capaz de interromper a atividade de um agente que demonstrou dedicação habitual e organizada ao comércio de mais de um quilograma de entorpecentes de espécies distintas, razão pela qual a prisão preventiva se impõe como medida necessária e proporcional.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
" (STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Na mesma linha: "
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves
" (STJ,
AgRg
no HC 633.112/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 01/06/2021,
DJe
de 08/06/2021).

A estrutura organizada da traficância revelada nos autos — com armazenamento de grande quantidade de drogas de espécies distintas, instrumentos de fracionamento e pesagem, e utilização de residência de terceiro como depósito —, aliada ao
histórico criminal do paciente, demonstra que medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares ou monitoramento eletrônico seriam manifestamente insuficientes para interromper a atividade delitiva e garantir a ordem pública.

Este Tribunal já decidiu que "
não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal
" (TJ-MT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 17/12/2024,
DJe
19/12/2024).

6 – Do alegado excesso de prazo na conclusão do inquérito policial

A impetração sustenta que a demora na conclusão do inquérito policial, sem oferecimento de denúncia, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, caracterizando utilização do cárcere como instrumento de investigação.

A tese não encontra amparo nos elementos documentais que instruem a impetração, especialmente à luz das informações prestadas pela autoridade coatora, que permitem reconstituir a linha do tempo processual com precisão.

Consoante se extrai das informações prestadas e dos autos de origem, o
paciente foi preso em flagrante em 08 de maio de 2026. Em 13 de maio de 2026, o Juízo das Garantias deferiu a quebra de sigilo de dados telemáticos e determinou à autoridade policial a conclusão das diligências complementares no prazo máximo de 30 dias. Em 29 de maio de 2026 — portanto, dentro do prazo legal —, a autoridade policial juntou o relatório final do inquérito, indiciando o paciente pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em 05 de junho de 2026, o Ministério Público requereu prorrogação do prazo para conclusão do inquérito, manutenção da prisão preventiva e juntada dos laudos periciais de extração dos celulares. Em 11 de junho de 2026, o Juízo deferiu os requerimentos ministeriais, prorrogando o prazo do inquérito por 30 dias e mantendo a segregação cautelar.

Essa linha do tempo demonstra que o processo segue seu curso regular, com atuação diligente tanto da autoridade policial quanto do Juízo das Garantias no controle dos prazos e na determinação de providências investigativas. Não há paralisação indevida, desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário ou da autoridade policial.

A complexidade do caso é evidente: envolve investigação de tráfico de drogas com expressiva quantidade de entorpecentes de espécies distintas, múltiplos investigados (Cleiton,
Thuanny
e Wellington), diligências de perícia em aparelhos celulares apreendidos, análise de dados telemáticos e apuração de possível associação para o tráfico ou organização criminosa. Esse contexto justifica a dilação dos prazos processuais, sem que isso configure constrangimento ilegal.

É cediço que os prazos processuais não são contados de forma peremptória, devendo ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O prazo para a conclusão da instrução criminal não possui natureza peremptória, devendo ser avaliado à luz das peculiaridades do caso concreto e da complexidade da causa.

Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando não há indolência ou desídia por parte do magistrado, mas sim a necessidade de análise minuciosa de caso que envolve crime grave, com múltiplos investigados e diligências em curso (cf. TJ-MT, N.U 1019550-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/09/2025,
DJe
05/09/2025).

A qualificação da custódia como "instrumento de investigação" não encontra respaldo nos autos. Essa hipótese configuraria situação em que a prisão é mantida não por razões cautelares autônomas, mas com o propósito velado de aguardar o resultado de diligências investigativas.

No presente caso, os fundamentos da prisão preventiva — quantidade e variedade dos entorpecentes, modus operandi organizado e histórico criminal do paciente — são elementos já certificados pelo conjunto probatório existente e independem inteiramente do resultado da análise dos dados telemáticos em curso. A prorrogação do inquérito foi motivada pela complexidade técnica da perícia em três aparelhos celulares, e a manutenção da custódia decorre de fundamentos cautelares próprios e autônomos, não de estratégia investigativa.

Não há, portanto, excesso de prazo configurado nos autos que justifique a concessão da ordem.

I
I
– DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA

A prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, exige a demonstração do
fumus
commissi
delicti
— prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria — e do
periculum
libertatis
— necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em exame, ambos os pressupostos estão presentes e demonstrados documentalmente. O
fumus
commissi
delicti
é certificado pelo Laudo Pericial Definitivo nº 521.3.26.9035.2026.032962-A01, que atestou a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, e pelos depoimentos dos policiais militares e pela declaração de
Thuanny
, que apontam o paciente como proprietário e responsável direto pelos entorpecentes.

O
periculum
libertatis
decorre da gravidade concreta da conduta, da expressiva quantidade e variedade de drogas, do modus operandi organizado e do histórico criminal do paciente, elementos que, em conjunto, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de proteção da ordem pública.

A decisão impugnada atende ao disposto no artigo 315 do Código de Processo Penal, que exige fundamentação com base em elementos concretos do caso, vedando a mera invocação de fórmulas abstratas. A magistrada identificou, com precisão, os elementos fáticos que justificam a custódia, referenciando os documentos correspondentes e demonstrando a pertinência entre os fatos apurados e os fundamentos cautelares invocados, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Embora a impetração alegue desproporcionalidade da segregação, convém ressaltar que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar. Tal medida não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de modo que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é competência do juiz de primeira instância, ponderando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

O artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal consagra a presunção de inocência, mas não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A custódia cautelar, nesse contexto, não constitui antecipação de pena, mas medida de natureza instrumental, voltada à proteção do processo e da ordem pública, com fundamento em elementos concretos e individualizados, como ocorre no presente caso.

A invocação da ADPF 347 e do Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário não tem o condão de afastar a custódia cautelar no caso concreto. A decisão do Supremo Tribunal Federal naquele incidente não criou vedação absoluta à
decretação de prisões preventivas, mas impôs ao Judiciário o dever de fundamentar concretamente a necessidade de cada custódia e verificar, de forma individualizada, a insuficiência das medidas alternativas.

Esse dever foi integralmente cumprido, tanto pela decisão de primeiro grau quanto por este acórdão. O reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional impõe o dever de fundamentar — e esse dever foi observado —, mas não impõe a concessão de liberdade a agentes que, como o paciente, apresentam risco concreto e demonstrado de reiteração delitiva.

O exame dos documentos que instruem a impetração, das informações prestadas pela autoridade coatora e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça não revela constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção do paciente. A decisão que converteu o flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, atendendo aos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

As teses defensivas, em sua maioria, demandam revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus ou não encontram amparo nos documentos juntados à impetração. Não há excesso de prazo configurado, tampouco ilegalidade objetiva e manifesta que justifique a intervenção desta Câmara para desconstituir a custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
ministerial
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEITON DE SOUZA FERREIRA

para manter a
decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026